Tribunal: TCU
Processo: 005.813/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto pelas Sras. Maria da Glória Pitz Silva, Sueli Rosana Pitz e Vera Lúcia Floriani, pensionistas do ex-combatente Alois Pitz, contra o Acórdão 7.425/2019TCU2a Câmara, que considerou ilegais as concessões e negou-lhes os respectivos registros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto pelas Sras. Maria da Glória Pitz Silva, Sueli Rosana Pitz e Vera Lúcia Floriani, pensionistas do ex-combatente Alois Pitz, contra o Acórdão 7425/2019-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegais as concessões e negou-lhes os respectivos registros; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno -TCU, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame interposto pelas Sras. Maria da Glória Pitz Silva, Sueli Rosana Pitz e Vera Lúcia Floriani, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência do presente Acórdão às recorrente e aos demais interessados, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o acompanharem podem ser consultados no endereço , no dia seguinte ao de sua oficialização.